Tribunal: TJBA
Processo: 8058378-21.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8058378-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: THAINA FERNANDA LIMA PRADO e outros

Advogado(s): LUDIMILA SILVA MACEDO

IMPETRADO: 3º VARA CRIMINAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. DESISTÊNCIA FORMALIZADA PELA DEFESA. PEDIDO HOMOLOGADO. WRIT PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada em favor de paciente presa preventivamente por suposto envolvimento com tráfico de drogas, com pequena quantidade de entorpecentes e sem apreensão de instrumentos típicos da mercancia ilícita. Sustentada primariedade, quadro clínico psiquiátrico (síndrome do pânico), episódio de automutilação no cárcere e ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão. Pleito pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, concessão de prisão domiciliar. No curso da tramitação, a impetrante requereu a desistência do writ, informando que o alvará de soltura havia sido expedido no processo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível homologar pedido de desistência formulado pela defesa em Habeas Corpus, tornando prejudicado o exame de mérito do writ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pedido de desistência formulado pela defesa técnica constitui manifestação unilateral de vontade, legítima e expressamente autorizada pelo ordenamento, quando fundado em critérios de estratégia processual e conveniência jurídica.

4.
A concessão de alvará de soltura no juízo de origem, conforme informado pela própria impetrante, esvazia o objeto do Habeas Corpus, tornando desnecessário o prosseguimento da impetração.

5.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece que o pedido de desistência do Habeas Corpus, quando apresentado pela defesa habilitada, deve ser homologado, acarretando a extinção do processo sem julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Pedido homologado. Writ prejudicado.

Tese de julgamento:

1.
A defesa pode desistir da impetração de Habeas Corpus de forma unilateral, sendo legítima a homologação do pedido quando fundado em critérios de estratégia processual.

2.
A superveniência de alvará de soltura no processo de origem esvazia o objeto do Habeas Corpus, tornando prejudicado o seu julgamento.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 319; RI/TJBA, art. 162, XXV.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, HC nº 8034173-93.2023.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 01.08.2023; TJBA, HC nº 8030172-65.2023.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 01.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Habeas Corpus nº

8058378-21.2025.8.05.0000
,

impetrado pela advogada
LUDIMILA SILVA MACEDO (OAB/BA nº 65.971)
, em favor da Paciente
THAINA FERNANDA LIMA PRADO
, apontando como Autoridade coatora a
MM. JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal
Segunda Turma Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
HOMOLOGAR O PEDIDO DE DESISTÊNCIA

formulado pel
a
Impetrante,
ficando
PREJUDICADO
o julgamento presente
habeas corpus
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 4 de novembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03